Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707063-79.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de medida cautelar formulado pela apelante a fim de que o Banco apelado restitua seu salário e limite os descontos mensais dos empréstimos ao patamar de 30% dos rendimentos. O pedido de concessão da medida cautelar foi formulado após o julgamento da apelação interposta pela autora. Na ocasião, a 4a Turma Cível deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem para o regular processamento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Em síntese, a apelante informa que o banco alterou de forma unilateral os contratos, o que gerou um aumento ilegal nos descontos. Aponta, ainda, a ilegalidade dos descontos efetuados pelo banco. Quanto à urgência, sustenta que os descontos afetam seu mínimo existencial. Requer a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% dos rendimentos mensais e a restituição do salário que foi descontado. Decido. A requerente efetuou o pedido de concessão de medida cautelar após o julgamento da apelação. A urgência alegada pela requerente permite a análise do pedido nessa instância, tendo em vista que o processo ainda não retornou à origem para o regular processamento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Assim, passo à análise do requerimento de concessão da medida cautelar. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O requerimento formulado pela apelante tem como principal alegação a possibilidade de limitação dos descontos mensais efetuados pelo banco. Todavia, tais alegações já foram objetos de análise pela decisão de ID 64863861, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em consonância com o Tema 1085 do STJ. A requerente apresenta novas alegações, no sentido de que, no curso do processo, o banco alterou os contratos de forma unilateral. Entretanto, em análise sumária, não ficou evidenciado que o banco alterou os contratos de empréstimos de forma unilateral. Ademais, não vislumbro ilegalidade nos descontos efetuados pelo banco, tendo em vista a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, diante da autorização concedida pela parte (ID 64863643). Não há, ainda, demonstração mínima de que os descontos dos empréstimos consignados superem o limite máximo permitido. Inexiste, portanto, probabilidade do direito da autora. Desse modo, indefiro a medida cautelar pleiteada pela parte. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, retorne o processo à origem para o regular processamento do feito. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)